Tribunal: TJPA
Processo: 0814722-60.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814722-60.2019.8.14.0006

APELANTE: MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA, MARIA LUIZA MAGALHAES, MARLI PARANHOS MELO, ROSANGELA MARIA MARTINS DOS ANJOS, ROSIANE DA CRUZ CORDEIRO DOS SANTOS, NEWTON MONTEIRO FILHO, SUELY MARIA CARDOSO DA SILVA, MARIA DE FATIMA DOS PRAZERES LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CLÁUDIA DO SOCORRO SILVA DE MELO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
. SERVIDORES QUE ATUAM COMO PROFESSORES NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE RISCO IMINENTE DE REMOÇÃO PARA O ENSINO REGULAR, COM DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA E SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
. PEDIDO DE PERMANÊNCIA NA ATUAL LOTAÇÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA AMEAÇA E, DA POSSÍVEL ILEGALIDADE DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Mandado de Segurança Preventivo impetrado por servidores públicos do Município de Ananindeua que atuam na área de Educação Especial, em razão do alegado Direito Líquido e Certo à permanência nas suas atuais lotações. Segundo os apelantes
, há risco iminente de remoção para o Ensino Regular.

2. Ameaça fundamentada em alegações de movimentações da Secretaria Municipal no sentido de diminuir a carga horária dos professores. Tese de existência de vagas para educação especial.

3. Ausência de comprovação da alegada ameaça e, da possível ilegalidade de remoção.
Necessidade de dilação probatória para fins de configuração da alegada ameaça de Direito. Inadequação da via eleita.

4.
Necessário registrar, que é lícito a
Administração Pública remover servidor público, de acordo com o interesse público e segundo critérios de conveniência e oportunidade, através de ato devidamente motivado, em observância ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, de maneira que eventual ilegalidade deve ser analisada caso a caso, na remoção de cada servidor, que porventura venha a ser concretizada.
Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.
Apelação conhecida e não provida
, denegação da segurança por indeferimento da petição inicial. Processo extinto sem resolução de mérito (art.10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015).

6
. Custas pelos apelados. Suspensão d
a exigibilidade por serem beneficiários da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, do CPC/2015)
.
Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de 18 a 26 de outubro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0814722-0.2019.8.14.0006)
interposta por MARIA LUIZA SANTOS DE SOUSA, MARIA LUIZA MAGALHÃES, MARLI PARANHOS MELO, ROSÂNGELA MARIA NARTINS DOS ANJOS, ROSIANE DA CRUZ CORDEIRO DOS SANTOS, NEWTON MONTEIRO FILHO, SUELY MARIA CARDOSO DA SILVA E MARIA DE FÁTIMA DOS PRAZERES LOPES contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua-PA, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado pelos apelantes.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o Exposto, acolho o parecer do Ministério Público e, por conseguinte,

DENEGO a SEGURANÇA pleiteada, uma vez que as Impetrante não possuem direito líquido e certo em manter a gratificação ou o exercício do cargo para o qual não foram aprovados em concurso público.

Desse modo, EXTINGO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 12, parágrafo único, da Lei

12.016/09.

Custas pela impetrante, ficando dispensada do pagamento, uma vez que se

encontra sob o pálio da justiça gratuita.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do que dispõe o artigo 25 da

Lei 12.016/2009 e Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal.

Intime-se a autoridade apontada como coatora, bem como à pessoa jurídica interessada para ciência da presente decisão, na forma do artigo 13 da Lei nº 12.016/09.

Ciência ao MP e aos Impetrantes.

Sentença denegatória de segurança, portanto, NÃO SUJEITA ao duplo grau de

jurisdição, na forma do artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/09.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em Julgado, ARQUIVE-SE.”

Em razões recursais, os apelantes afirmam que são, professores efetivos da rede municipal de ensino de Ananindeua, com admissão anterior a 2012 e que passaram a exercer suas atividades na educação especial, atuando nas Salas Multifuncionais as Unidades de Ensino do Município, por não haver, à época, cargos específicos para atuação na educação especial.

Alegam que para compensar o trabalho especializado, passaram a receber a partir de 17 de julho de 2014 a gratificação de 50% sobre o vencimento base e que em 2015 foi realizado concurso público específico para os cargos de professor da educação especial. Sustentam que em razão da alta demanda de alunos com necessidades especiais, foram mantidos com a carga horária original, permanecendo na atuação na educação especial.

Asseveram que no dia 19 de julho de 2017 houve reunião do Conselho de Educação, na qual se discutiu a necessidade da regulamentação da situação dos professores anteriores ao concurso de 2015, assinalando que nesse período já se via pequenas movimentações da Secretaria Municipal de Educação no sentido de reduzir a carga horária desses professores. Para tanto, apontam que, conforme se extrai da ata da reunião, houve substituição de uma das impetrantes com redução de sua carga horária, mesmo sem a sua anuência.

Pontuam que após a referida reunião e muita pressão dos apelantes e demais professores da categoria, foi publicada a Resolução nº 014/2017 do Conselho Municipal de Educação de Ananindeua, a qual, em síntese, assegurou que os professores que se encontram lotados nas Salas Multifuncionais continuem desenvolvendo suas atividades, nesses mesmos espaços, percebendo todas as vantagens inerentes à função, tendo em vista a existência de demanda expressiva e crescente de vagas para o mencionado cargo.

Alegam que apesar de toda esta fundamentação já delimitada pelo Conselho Municipal de Educação, a Secretaria Municipal de Educação deseja fazer realocações dos apelantes, retirando-as de suas lotações atuais e reduzindo suas cargas horárias. Asseguram que esta informação foi apresentada aos apelantes, bem como a todos os demais professores atuantes na educação especial do município, em reunião realizada a portas fechadas entre a SEMED e os referidos docentes no mês de outubro/2019, bem como que é repetido individualmente pelas coordenadorias de ensino das unidades escolares, o que levou os apelantes, com receio de terem seu direito a lotação e carga horária atuais violado, procurar o Poder Judiciário para garantia de seus direitos legalmente constituídos.

Defendem a existência de vagas, tendo em vista que o concurso específico não foi capaz de suprir a demanda da educação especial, argumentando que o afastamento dos servidores de suas atividades funcionais prejudicaria a continuidade dos serviços, implicando ainda em redução de seus vencimentos, posto que perderiam a gratificação, ato que violaria frontalmente a Constituição Federal, que prevê em seu art. 37, XV a irredutibilidade dos proventos dos servidores públicos.

Pedem o provimento da apelação para que seja concedida a segurança para que os apelados se abstenham de realocar os apelantes, bem como reduzir suas cargas horárias, proventos e benefícios.

Em contrarrazões, o Município de Ananindeua pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da apelação e passa apreciar o seu mérito.

A questão em análise reside em verificar se os apelantes possuem Direito Líquido e Certo à concessão da segurança, para fins de permanência nas suas atuais lotações na
Educação Especial, em razão do alegado risco de remoção em detrimento dos candidatos aprovados ao provimento de cargos de professor na educação especial.

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“
Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Com efeito, verifica-se que, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade o indeferimento do remédio é medida que se impõe, ante a impossibilidade de dilação probatória.

No caso, os apelantes fundamentam a alegada ameaça da diminuição de carga horária e supressão da gratificação especial, com base no que denominam movimentação da Secretaria de Educação com a intenção nesse sentido. Para tanto juntaram cópia da ata de reunião em que se discutiu a questão. Posteriormente, mencionam que houve resolução para garantia da permanência nas lotações atuais, mas com receio de terem sua jornada reduzida, ingressaram com a ação.

Em que pese tais alegações, não restou comprovado a iminência de remoção das Impetrantes para
o Ensino Regular.

Ademais, necessário registrar, que é lícito a
Administração Pública remover servidor público, de acordo com o interesse público e segundo critérios de conveniência e oportunidade, através de ato devidamente motivado, em observância ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, de maneira que possível ilegalidade deve ser analisada caso a caso, na remoção de cada servidor, que porventura venha a ser concretizada, o que demandaria dilação probatória, inviável no presente caso.

Neste sentido, destaca-se julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. ESTADO DO TOCANTINS. REMOÇÃO EX OFFICIO. DESVIO DE FINALIDADE. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.

1
. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, atribuindo-se nova lotação ao servidor, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público. 2. Entretanto, mesmo que se trate de discricionariedade do administrador público, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a necessidade de motivação, ainda que a posteriori, do ato administrativo que remove o servidor público
. Precedentes: AgRg no RMS 40.427/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 10/9/2013. REsp 1.331.224/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2013. 3. Na espécie, a autoridade coatora justificou o ato de remoção, considerando-se a carga de trabalho existente na cidade para a qual foi designado o Delegado de Polícia, bem como o fato de que foi constatado excesso de servidores na localidade de lotação do impetrante. 4. Para que se examine a ocorrência do desvio de finalidade, ou ainda a inexistência dos motivos alegados para a prática do ato, faz-se necessária dilação probatória, providência incompatível com rito do mandado de segurança. 5. Ademais, o reconhecimento da nulidade do ato de remoção anteriormente praticado, nos autos de outra ação mandamental, ainda que seja indicativo do alegado direito, não é o bastante para que se ateste a ilegalidade da nova remoção, mormente porque editada sob uma conjuntura fática diversa. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.

(STJ, RMS 42.696/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 16/12/2014). (grifo nosso).

Em consonância com esse entendimento, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. PROFESSORES. EDUCAÇÃO ESPECIAL. REMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA O ENSINO REGULAR. AMEAÇA A DIREITO NÃO CARACTERIZADA - TRANSFERÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO. PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. MOTIVAÇÃO DO ATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1- Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, LXIX, CF);

2- Os documentos carreados aos autos não tem o condão de demonstrar o receio de violação a pretenso direito líquido e certo de não serem removidas de suas lotações em estabelecimentos de ensino de educação especial para o ensino regular;

3- A transferência ou remoção de servidor público constitui prerrogativa da Administração, segundo o interesse público e critérios de oportunidade e conveniência, que deverá se dar por ato administrativo devidamente motivado;

4- Inexistindo direito à inamovibilidade, está ausente a ilegalidade ou abuso de poder ou ofensa a direito líquido e certo
;

5- Segurança denegada.

(TJPA, 2017.04859181-16, 183.284, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-11-08, Publicado em 2017-11-21). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Tratam os presentes autos de Mandado de Segurança Preventivo
com Pedido de Liminar impetrado por Priscila Fátima Santos de Amorim, Cleiva Olaya de Lima, Marcos Evandro Lisboa de Moraes, Marizete do Socorro Rodrigues da Silva, Marceone Faria Corrêa, Afonso de Figueiredo Villarroel e outros, contra ato atribuído ao Exmo. Governador do Estado do Pará. Narra o patrono dos impetrantes que os mesmos são servidores públicos do Estado do Pará, exercendo suas atividades na Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, com atuação na área de Educação Especial há mais de quinze ou vinte anos, devidamente capacitados para exercerem suas atividades profissionais na área. Alega que, segundo matérias vinculadas em alguns jornais, candidatos aprovados, em cadastro reserva, no Concurso nº C-167 estão se mobilizando e exigindo ocupar as vagas de professores efetivos estáveis, tendo várias escolas da área de Educação Especial recebido e-mails solicitando que a SEDUC informasse quais os professores atuantes nessas unidades que têm especialização em Educação Especial. Ressalta que teria sido elaborada uma suposta lista, na qual constaria o nome dos servidores que seriam removidos da área de Educação Especial para o ensino Regular. Afirma ser ilegal o remanejamento de servidores da Rede Educacional Especializada sem que se leve em consideração os benefícios obtidos pelos mesmos. (...) Ao final, pugna, no mérito, pela confirmação da liminar concedida.

Juntou documentos de fls. 25/427. (...)
No caso dos autos, os impetrantes fundamentam a ameaça ao seu direito, a saber, na suposta remoção destes das Escolas especializadas na área de Educação Especial para o ensino regular, em três atos, os quais são os seguintes:

1) O Memorando Circular nº 30/2014-GAB/SAEN (fls. 437) que determinou a todos os professores lotados na Educação Especial, que não são oriundos do Concurso da Educação Especial C-167, para providenciarem cópias impressas de cerificados de especialização na área de educação especial, com carga horária mínima de 360h;

2) Uma suposta lista onde estariam os nomes dos servidores que seriam removidos da Educação Especial, para o Ensino Regular (fls. 444/452; 3) Artigos jornalísticos, no qual demonstram que os candidatos do concurso para professores da Educação Especial n. C-167, os quais se encontram no cadastro de reserva, estão em mobilização e exigindo ocupar as vagas de professores efetivos e estáveis que estão na

Educação Especial há mais de 40 (quarenta) anos no Estado do Pa
rá.

R
essalto, inicialmente, que os artigos jornalísticos colacionados aos autos não tem o condão, por si só, de conferirem aos impetrantes o direito líquido e certo de não serem removidos do local onde estão lotados.

No que tange ao Memorando Circular nº 30/2014-GAB/SAEN, destaco que o mesmo sequer chegou a emitir alguma ordem ou orientação, tendo simplesmente requisitado informações acerca da qualificação de professores, conforme se pode constatar no trecho do referido memorando (fls. 437), in verbis
: Solicitamos que mobilizem todas as escolas de suas respectivas jurisdições para que providenciem em caráter de urgência, que todos os professores lotados na modalidade educação especial, que não são oriundos do Concurso da Educação Especial C-167, providenciem cópias impressas dos certificados de Especialização na área da Educação Especial com carga mínima de 360h. Os Diretores das escolas reunirão as cópias dos certificados recebidos e encaminharão às USES até o dia 18/08/2014.
Desta forma, o Memorando Circular simplesmente solicitou que todos os professores lotados na área de Educação Especial, que não são oriundos do Concurso C-167, providenciassem cópias impressas de certificados de especialização em Educação Especial, informação esta que é de fundamental importância para o ente público, no sentido de verificar a qualificação de seu quadro de servidores.

Quanto à suposta lista onde estariam o nome dos servidores que seriam removidos da área de Educação Especial para o Ensino Regular, fazendo uma análise inicial do referido documento, constato que a mesma é uma relação encaminhada pela comissão de Concursados do Concurso C-167-Educação Especial, que não tem o condão de remover, de imediato, os impetrantes, não sendo ato administrativo, e nada prova em relação à alegação de que está sendo realizada a remoção dos impetrantes. Ademais, destaco que é lícito à administração remover servidor público, inserindo-se tal ato dentre as prerrogativas do poder executivo, desde que decorrente de interesse público e efetivada através de ato devidamente motivado, fato este que deverá ser analisado caso a caso, na remoção de cada servidor, que porventura venha a ser concretizada
. (...)
Ante o exposto, com amparo na jurisprudência e legislação pertinente à matéria, estando patente ser incabível o presente writ por necessitar de dilação probatória, acolho a preliminar suscitada e, com base no art. 485, inciso IV, do NCPC, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem julgamento do mérito.
Sem honorários advocatícios, na forma do art. 25, da Lei Federal nº 12.016/2009. Condeno os impetrantes ao pagamento de custas processuais finais, entretanto, suspendo a cobrança tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (fls. 453/verso), consoante disposição dos §§ 2º e 3°, do artigo 99, do CPC/2015.

À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.

(TJPA, 2017.02790929-70, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-07-06, Publicado em 2017-07-06). (grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONCURSO SUPERVENIENTE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA LOTAÇÃO DOS SERVIDORES DE ACORDO COM A DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA PREVENTIVA DENEGADA.

1 - Não violam os direitos ou o exercício deles, a alteração de lotação dos servidores ocupantes dos cargos de professores da educação especial. 2 - Em tempo, não foram demonstradas provas que provem as alterações mencionadas, sendo incabível a concessão da segurança pretendida
.

MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.

(TJPA, 2017.03160846-96, 178.496, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-19, Publicado em 2017-07-26). (grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. PROFESSORES. EDUCAÇÃO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE QUE SERIAM ILEGALMENTO REMOVIDOS, AFRONTANDO OS MANDAMENTOS LEGAIS
. PEDIDO FUNDAMENTADO NO MEMORANDO CIRCULAR N. 30/2014-GAB/SAEN QUE DETERMINOU A TODOS OS PROFESSORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL, QUE NÃO SÃO ORIUNDOS DO CONCURSO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL C-167, PARA PROVIDENCIAREM CÓPIAS IMPRESSAS DE CERTIFICADOS DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 360h, BEM COMO EM UMA SUPOSTA LISTA, ONDE ESTARIAM OS NOMES DOS SERVIDORES QUE SERIAM REMOVIDOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O ENSINO REGULAR.
ATOS QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURAM AMEAÇA AO DIREITO DOS IMPETRANTES. ADEMAIS, É LÍCITO À ADMINISTRAÇÃO TRANSFERIR SERVIDOR PÚBLICO, INSERINDO-SE TAL ATO DENTRE AS PRERROGATIVAS DO PODER EXECUTIVO, DESDE QUE DECORRENTE DE INTERESSE PÚBLICO E EFETIVADA ATRAVÉS DE ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA
.

(TJPA, 2016.00277702-87, 155.526, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-01-27, Publicado em 2016-01-28). (grifo nosso).

Deste modo, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo, impõe-se o indeferimento da petição inicial com fundamento no art.10 da Lei 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, cumulado com o art.485, IV, do CPC/2015, que dispõem:

Lei 12.016/2009

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

CPC/2015

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a denegação da segurança, porém com fulcro no art.10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.

Custas pelos apelantes,
restando suspensa a exigibilidade por serem beneficiárias da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, do CPC/2015)
.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/11/2021